Tribunal: CARF
Processo: 13952.720080/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios de prova. Nessa hipótese, ao comprovar o efetivo pagamento, mediante apresentação de extratos e cheques a dedução deve ser restaurada.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. DESPESAS ME ́DICAS. COMPROVAC ̧A~O
É considerado dependente o irma~o, sem arrimo dos pais, em qualquer idade, quando incapacitado fi ́sica ou mentalmente para o trabalho, o que foi comprovado atrave ́s de laudo me ́dico juntado aos autos durante o procedimento fiscal e quando da interposic ̧a~o do Recurso Volunta ́rio.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13952.720080/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.261 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
NEIME DA COSTA SALVIATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova. Nessa hipótese, ao comprovar o efetivo pagamento, mediante
apresentação de extratos e cheques a dedução deve ser restaurada.
DEDUÇÃO
COM
DEPENDENTES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
É considerado dependente o irmão, sem arrimo dos pais, em qualquer idade,
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, o que foi
comprovado através de laudo médico juntado aos autos durante o
procedimento fiscal e quando da interposição do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
Provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar a dedução de despesas com os
profissionais médicos Natanael Gonçalves Lopes, no valor de R$ 3.250,00, Roberto Sussumu
Nakagawa, no valor de R$ 1.000,00 e Kenny Suyoshi Sakane, no valor de R$ 3.930,00, além de
restaurar a dedução com dependente relativa ao seu irmão, Sr. Alexandre Borges da Costa Neto.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.720080/2012-58
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.720080/2012-58

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27 de fevereiro de 2012, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 6.776,17,00, a título de IRPF
suplementar, exercício 2010, ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais diante de dedução indevida com dependentes no valor de R$ 1.730,40 e
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 25.180,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) dedução com dependente: o dependente é o irmão da Recorrente, portador de
deficiência intelectual e mental. É responsável por ele há 20 anos, mas não
pleiteou a curatela por achar que não seria necessário;
b) dedução de despesa médica: foram todas para tratamentos da Recorrente.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 04 e 05); (ii) extrato bancário (fls. 07 a 22); (iii) exames
médicos (fls. 23 a 28); (iv) declaração (fls. 29); (v) prontuário do paciente (fls. 30 a 33); (vi) nota
fiscal (fls. 34 e 35); (vii) recibos médicos (fls. 36 a 44).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-67.374 – 6a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não houve comprovação de que seu irmão seja considerado dependente e, em
relação as despesas médicas, não houve comprovação do efetivo pagamento.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas mantidas conforme o
que se verifica do quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor da
Dedução
Resultado DRJ
Ipiranga Serviços Médicos Ltda.
R$ 4.000,00
Glosa Mantida
Natanael Gonçalves Lopes
R$ 8.200,00
Glosa Mantida
Roberto Sussumu Nakagawa
R$ 5.000,00
Glosa Mantida
Kenny Tsuyoshi Sakane
R$ 7.980,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a comprovação da incapacidade do seu irmão consiste em um documento
emitido pelo INSS, em 08/09/2008, o identificando como beneficiário de
aposentadoria por invalidez, bem como declaração médica, por profissional
psiquiatra, atestando sua incapacidade para o exercício de qualquer trabalho de
forma permanente;
b) cumpriu as exigências de comprovação dos serviços e das despesas médicas,
sendo inviável a exigência de provas adicionais e a não aceitação de
conformidade dos recibos apresentados
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
atestado médico (fls. 104); (ii) extrato do benefício do INSS (fls. 105 e 106)
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.720080/2012-58

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Ipiranga Serviços Médicos (R$ 4.000,00) e
Natanael Gonçalves Lopes (R$ 8.200,00), Roberto Sussumu Nakagawa (R$7.980,00) e Kenny
Tsuyoshi Sakane (R$ 7.980,00) e despesa com dependentes ( R$ 1.730,40) da base de cálculo do
IRPF.

Despesas com dependentes
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 77, versa sobre a dedução de
dependente da base de cálculo do IRPF, sendo estabelecido o seguinte:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal; (Grifou-se)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. A Lei no
9.250/95 assim estabelece:
No mesmo sentido, a Lei no 9.250/95 assim estabelece:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.720080/2012-58

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. (Grifou-se).

No caso em tela, a glosa foi efetuada pela a Autoridade Fiscal por não restar
comprovada a relação de dependência alegada.

Entretanto, depreende-se da norma supracitada que é considerado dependente o
irmão, sem o arrimo dos pais, até 21 anos, desde que a Recorrente detenha a guarda judicial, ou
de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Portanto, nota-se
que a guarda judicial é necessária se o dependente fosse menor de 21 anos.

A Recorrente afirma em sua impugnação que não possui a curatela do irmão, pois
nunca viu a necessidade de pleiteá-la, mas, na época dos fatos, é a responsável por ele há quase
20 anos. Em seu recurso voluntário foi anexado o atestado médico (fls. 104), que comprova a
condição intelectual e mental apresentada em sua impugnação, bem como o extrato do benefício
do INSS (fls. 105 e 106) que aponta a aposentadoria por invalidez de seu irmão.

Portanto, resta evidenciada nos autos do presente processo, a relação de
dependência, devendo ser restaurada a glosa no valor de R$ 1.730,40.

Despesa Médica

É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.720080/2012-58

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.720080/2012-58

Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos (recibos, notas fiscais e extratos bancários) são hábeis para atestar gastos dedutíveis
posto que os acompanha qualquer comprovação de que realmente houve o desembolso de
recursos com as despesas de saúde alegadas.

Profissional Médico – Ipiranga Serviços Médicos Ltda.
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 4.000,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do Saque
Fls.
R$4.000,00
22/10/2009
34
-
-
-
Profissional Médico – Natanael Gonçalves Lopes
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 8.200,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do Saque
Fls.
R$800,00
13/01/2009
37
R$800,00
12/01/2009
7
R$1.000,00
10/03/2009
37
-
-
-
R$800,00
02/04/2009
37
R$1.000,00
01/04/2009
10
R$650,00
10/07/2009
37
R$500,00
01/07/2009
13
R$500,00
12/08/2009
37
R$1.000,00
10/08/2009
39
R$500,00
14/09/2009
37
R$500,00
14/09/2009
21
R$1.000,00
21/10/2009
37
-
-
-
R$1.000,00
25/11/2009
37
-
-
-
R$1.150,00
15/12/2009
37
-
-
-
Profissional Médico – Roberto Sussumu Nakagawa
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 5.000,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do saque
Fls.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.720080/2012-58

R$1.000,00
23/05/2009
38
-
-
-
R$1.000,00
04/12/2009
38
-
-
-
R$1.000,00
13/08/2009
39
R$1.000,00
10/08/2009
14
R$1.000,00
15/03/2009
39
-
-
-
R$1.000,00
17/09/2009
39
-
-
-
Profissional Médico – Kenny Tsuyoshi Sakane
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 7.980,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do Saque
Fls.
R$560,00
31/03/2009
40
-
-
-
R$840,00
30/04/2009
40
-
-
-
R$840,00
29/05/2009
41
-
-
-
R$910,00
30/06/2009
41
-
-
-
R$770,00
30/07/2009
42
R$1.350,00
03 e 27/07/2009
19
R$910,00
28/08/2009
42
-
-
-
R$840,00
30/09/2009
43
R$ 1.000.00
28 e 30/09/2009
21
R$910,00
30/10/2009
43
R$1.000,00
29/10/2009
16
R$840,00
30/11/2009
44
R$1.000,00
27/11/2009
22
R$560,00
18/12/2009
44
R$1.000,00
18/12/2009
18

Ao analisar de maneira minuciosa os extratos bancários anexados no presente
processo, nota-se que algumas datas e valores sacados correspondem com os presentes nos
recibos médicos, restando comprovados os seguintes pagamentos:
(i)
R$ 3.250,00 com o profissional Natanael Gonçalves Lopes;
(ii)
R$ 1.000,00 com o profissional Roberto Sussumu Nakagawa; e
(iii)
R$ 3.930,00 com o profissional Kenny Tsuyoshi Sakane
Ante o exposto, devem ser parcialmente afastadas as glosas com os profissionais
Natanael Gonçalves Lopes, Roberto Sussumu Nakagawa e Kenny Tsuyoshi Sakane, restaurando
a dedução de despesas médicas nos valores referidos acima.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restaurar a dedução de despesas com os profissionais médicos Natanael
Gonçalves Lopes, no valor de R$ 3.250,00, Roberto Sussumu Nakagawa, no valor de R$
1.000,00 e Kenny Tsuyoshi Sakane, no valor de R$ 3.930,00, além de restaurar a dedução com
dependente relativa ao seu irmão, Sr. Alexandre Borges da Costa Neto.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.720080/2012-58

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital